Tribunal: STF
Processo: ARE 1382971
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS. QUINQUÊNIO. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 057/1994 POR FALTA DE PUBLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 



    - A negativa de vigência da Lei Municipal nº 057/1994, que instituiu o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Santa Tereza do Tocantins-TO, em razão da ausência de publicação no órgão oficial não pode servir de óbice à pretensão da autora de percepção dos adicionais por tempo de serviço, a uma porque à parte autora não se pode atribuir o ônus de provar a publicação da lei, que, em Municípios de pequeno porte, se faz com a mera afixação no placar da Prefeitura, e, a duas, porque o próprio Município expediu diversos documentos e pareceres que se fundamentam na Lei Municipal nº 057/1994, o que demonstra que a municipalidade reconhece a validade da norma em questão, não podendo agora tentar se abster do cumprimento da norma, adotando comportamento contraditório.



    CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL TENDO COMO PARÂMETRO LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. 



    - A Constituição Federal estabeleceu em seu art. 125, § 2º, que os Tribunais dos Estados farão o controle de constitucionalidade da norma municipal tendo como parâmetro a Constituição Estadual, inexistindo, pois, previsão constitucional desse controle em relação à lei municipal em face da Lei Orgânica do Município, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.



    CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO REEMBOLSO DAS CUSTAS PROCESSUAIS INDEVIDA. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 



    - É posicionamento assente que a Fazenda Pública goza de isenção de custas processuais, devendo apenas reembolsar, quando vencida, as que foram antecipadas pelo particular, caso não tenha se utilizado das benesses da justiça gratuita. No caso dos autos, sendo a autora beneficiária da justiça gratuita, não cabe reembolso, sendo, pois, indevida tal condenação em desfavor da municipalidade requerida.



    - Recurso conhecido e parcialmente provido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput; 39 § 3º; 84 inciso IV; 93 inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente